Tribunal: TJDFT
Processo: 0716744-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS AVOENGOS. AVÔ PATERNO. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. NATUREZA COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. “a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, configurando-se apenas na impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais” (Súmula 596/STJ).
2. Na hipótese, considerando a ausência de elementos aptos a evidenciar, de plano, que os genitores das infantes não possuem condições de prover a subsistência de suas filhas, resta demonstrada a impossibilidade de atribuir ao avô paterno, ora agravante, a obrigação de contribuir para com a subsistência das netas, ora agravadas, com o valor provisório de 5 (cinco) salários-mínimos, sendo 2,5 salários-mínimos para cada requerente.
3. A questão demanda regular instrução probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para que se possa apurar a real necessidade das alimentandas e a real capacidade financeira do genitor das infantes, que deverá cumprir sua obrigação alimentar mesmo que de forma forçada, além das condições financeiras do avô paterno bem com as possibilidades financeiras da genitora, a quem também cabe contribuir com o sustento das filhas.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.